Tribunal: TJBA
Processo: 8002504-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002504-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEAN REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. TEMA 1059/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte pedido de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, fixando a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser rejeitada a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita; (ii) saber se o quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado ou deve ser majorado; (iii) saber se os juros moratórios devem fluir da data do evento danoso ou da citação; e (iv) saber se honorários de sucumbência devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Vigora em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, incumbindo à parte impugnante demonstrar elementos concretos aptos a elidir tal presunção. Ausente tal demonstração, a preliminar deve ser rejeitada.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato lesivo.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais do ofendido, o caráter pedagógico e punitivo da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A função pedagógica e preventiva da indenização assume especial relevo quando se trata de grandes empresas atuantes no mercado de consumo, que devem implementar sistemas eficazes de controle e segurança para evitar lesões a consumidores.

A jurisprudência consolidada desta 3ª Câmara Cível tem fixado indenizações no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em casos análogos de negativação indevida, reconhecendo que valores módicos não atendem às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

O quantum de R$ 4.000,00 mostra-se aquém do padrão adotado por este Tribunal, não atendendo suficientemente ao caráter pedagógico e dissuasório da condenação, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Havendo controvérsia acerca da existência ou exigibilidade de débito decorrente de relação contratual, está-se diante de hipótese de responsabilidade contratual, e não extracontratual, de modo que os juros moratórios devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados à complexidade da causa. Em caso de provimento parcial do recurso, não se aplica a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, conforme Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante demonstração de elementos concretos pela parte impugnante. 2. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível do TJBA tem fixado indenizações no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às finalidades compensatória e pedagógica da reparação. 3. Havendo controvérsia sobre débito decorrente de relação contratual, os juros moratórios incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 4. Não se aplica a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento parcial do recurso (Tema 1059/STJ)".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; Tema 1059/STJ; TJ-BA, Apelação nº 80130455320198050001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2024; TJ-BA, Apelação nº 80012480220208050242, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 10/09/2024; TJ-BA, Apelação nº 80085347020238050001, Rel. Des.ª Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 25/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002504-24.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEAN REIS DOS SANTOS e como apelada LOJAS RENNER S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator